Tribunal: TJSP
Processo: 0014878-47.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Ameaça – Enteada – Fato praticado no âmbito de proteção da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Materialidade e autoria – Depoimento da vítima corroborado por outros elementos probatórios – Provas suficientes – Condenação acertada – Pena – Base mínima – Incidência da atenuante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal –

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Ameaça – Enteada – Fato praticado no âmbito de proteção da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Materialidade e autoria – Depoimento da vítima corroborado por outros elementos probatórios – Provas suficientes – Condenação acertada – Pena – Base mínima – Incidência da atenuante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal – Manutenção – Pretensão de substituição da carcerária por restritiva de direitos – Afastamento – Elemento nuclear do tipo consistente em ameaça contra pessoa – Art. 44, I, do CP e Súmula 588 do STJ – Recurso desprovido.